Tribunal: TJBA
Processo: 8033089-52.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8033089-52.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: BRUNO DOS ANJOS CHAVES e outros

Advogado(s)
:
FILIPE VALTER CALASAS PEREIRA ANDRADE

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS E PORTES DE ARMA DE FOGO (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E ARTS. 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003, C/C ART. 69 DO CP). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA REMESSA À SEGUNDA INSTÂNCIA. DEMORA CAUSADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I – CASO EM EXAME

1. O impetrante busca, pela presente via, a restituição do
status

libertatis
do paciente, sob a alegação de que está submetido
a
constrangimento ilegal,
ante o excesso de prazo para a remessa dos autos à segunda instância para análise do recurso interposto, a desproporcionalidade da manutenção da medida extrema e a favorabilidade das condições pessoais, que autorizariam a substituição da custódia por medidas cautelares diversas da prisão, indicando ainda a existência de fato novo consistente em proposta de emprego.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A
questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na remessa do feito em grau de recurso de apelação ao Tribunal de Justiça e se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal, em virtude do reiterado descumprimento de medidas cautelares diversas anteriormente impostas e da notícia de nova prática delitiva.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto à alegação de excesso de prazo para a remessa dos autos à segunda instância, verifica-se que o feito não fora remetido ao Tribunal de Justiça em vista de não ter sido possível a intimação pessoal dos réus, inclusive do ora paciente, estando o processo no aguardo do transcurso de prazo editalício, de modo que a mora
é
causada pelo próprio sentenciado, atraindo a incidência do entendimento consolidado na Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça.

4.

Da análise dos autos, observa-se que a prisão preventiva do paciente encontra amparo no art. 312, §1º, do Código de Processo Penal, que expressamente autoriza a medida extrema em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, como se verifica no presente caso,
em que o paciente descumpriu reiteradamente as condições impostas, ensejando a decretação de sua revelia e de sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.

5
.
As violações consistiram, sobretudo,
na ausência injustificada do paciente à audiência designada, mudança de domicílio sem comunicação ao juízo e descumprimento sistemático das obrigações, além de o paciente ter voltado a ser preso em flagrante na Comarca de Santo Amaro/BA pela suposta prática de crime de estupro de vulnerável, conduta que
evidencia
, de forma inequívoca, a ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão, revelando a inadequação de sua manutenção ou substituição por alternativas menos gravosas.

6. Ressalte-se que as medidas cautelares inicialmente impostas eram de natureza especialmente branda, sem fixação de área de inclusão ou exclusão, permitindo ao paciente circular livremente durante o dia e a noite para trabalho, estudo ou lazer e, mesmo diante dessa flexibilidade, o paciente optou por descumpri-las sistematicamente, o que reforça a necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo, no presente momento processual, alternativa menos gravosa que se mostre suficiente e adequada.

7
.

Nesse contexto, devidamente justificada a manutenção da prisão

preventiva pela necessidade de garantia da ordem pública, as

condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade,

residência fixa e
proposta de
exercício de atividade lícita, não têm o condão, por

si sós, de afastar a segregação cautelar, revelando-se também

insuficientes e inadequadas as medidas alternativas à prisão.

IV – DISPOSITIVO E TESE

8
. Assim, impõe-se a manutenção da medida extrema em desfavor do paciente.

Tese de julgamento:

1. Não se constata excesso de prazo quando a mora é provocada pelo próprio réu. 2. O descumprimento reiterado de medidas cautelares diversas da prisão e a evasão do distrito da culpa, impossibilitando a intimação pessoal da sentença condenatória, justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal, artigos 312,
§1º,
313 e 319; Lei nº 11.343/2006, artigo 33;

Lei nº 10.826/2003, artigos 14 e 16.

Jurisprudência relevante citada:
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 64;
AgRg
no HC nº 895.281/PR, Relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 22 de abril de 2024.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 80
33089-52.2026
.8.05.0000, impetrado por
FILIPE VALTER CALASÃS PEREIRA ANDRADE
(OAB/BA
62.671
), em favor de
BRUNO DOS ANJOS CHAVES
, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA
1
ª

VARA
DE TÓXICOS
DA COMARCA DE SALVADOR/BA.

ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura constantes na certidão de julgamento.

Presidente

Nartir

Dantas Weber

Relatora

Procurador(a)